Tribunal: TJES
Processo: 5002035-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002035-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

APELADO: MARLETE PRATIS TAVARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S/A contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Marlete Pratis Tavares, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar a correção monetária e os juros de mora, nos termos dos artigos 389, parágrafo púnico e 406, §1º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) estabelecer se é possível a compensação de valores entre o crédito inicialmente concedido e os descontos posteriores; (iii) determinar se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica da instituição recorrente quanto ao reconhecimento do ilícito, consubstanciado na realização de descontos indevidos após a quitação do contrato, impede a reforma da sentença nesse ponto, consolidando a configuração da falha na prestação do serviço.

4. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a comprovação de má-fé, pois a cobrança realizada após 30/03/2021 afrontou a boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (ERESP nº 1.413.542/RS).

5. A compensação de valores é inviável, uma vez que a autora comprovou a devolução integral do valor inicialmente creditado em sua conta junto ao Banco PAN S/A antes da cessão do contrato à instituição apelante, não havendo crédito passível de compensação.

6. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora está em conformidade com o disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, e foi corretamente determinada na sentença a partir da citação, sendo certo que, em relação aos danos materiais, é adequada a incidência de correção monetária no período anterior à citação (a partir de cada desconto indevido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente após 30/03/2021 é devida independentemente da demonstração de má-fé, quando evidenciada afronta à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

2. Não cabe compensação de valores quando comprovada a devolução integral pelo consumidor antes da cessão do contrato.

3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas indenizações por danos materiais e morais, a partir da citação, sendo adequada a incidência de correção monetária quanto aos valores descontados a partir de cada desconto indevido até a citação, quando aplicar-se-á exclusivamente a SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002035-68.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

APELADO: MARLETE PRATIS TAVARES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S/A em razão da sentença, id. 13824416, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Marlete Pratis Tavares, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, id. 13824418, sustenta (i) a impossibilidade de restituição dos valores a título de danos materiais em dobro; (ii) a quantia disponibilizada em favor da autora deve ser compensada; (iii) a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção da condenação imposta.

Contrarrazões, id. 13824421, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Pontuo, de plano, que não há insurgência recursal acerca do reconhecimento do ilícito praticado pela instituição financeira

Saliento que a origem da controvérsia decorre de um contrato apontado pela consumidora autora como fraudulento, firmado junto ao Banco PAN S/A.

Conforme consta da inicial, observado o depósito do montante em sua conta, fez contato com a instituição financeira e o valor relativo ao empréstimo teria sido devolvido, no mesmo mês em que realizada a operação.

Posteriormente, após solucionada a questão junto ao Banco PAN S/A, passou a sofrer os descontos relativos ao mesmo empréstimo, desta vez promovidos pelo aqui apelante.

Por meio do id. 13822816, o recorrente esclareceu que o desconto por ele perpetrado no benefício previdenciário da requerente decorreu de cessão de contrato realizado pelo Banco PAN S/A em seu favor.

Pois bem.

Como dito, não restou impugnado, pelo recorrente, o reconhecimento do ilícito praticado em detrimento da autora (descontos por contrato que já havia sido liquidado).

No caso em tela, a apelada logrou êxito em comprovar que, após o crédito não solicitado em sua conta, procedeu com a devolução integral da quantia de R$ 15.785,09 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), conforme comprovante anexado aos autos.

Saliento que a liquidação do contrato se deu cerca de cinco meses antes da cessão para o demandado e do início dos descontos por ele realizados, tendo sido realizada, conforme narra a consumidora, junto a um representante legal do Banco PAN S/A.

Assim, comprovada a devolução do valor e o posterior cancelamento do contrato, a continuidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada se mostra indevida e evidencia a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira recorrente, como restou decidido em sentença.

No que tange à restituição, o Superior Tribunal de Justiça (ERESp nº 1.413.542/RS) pacificou o entendimento de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, a conduta do apelante de prosseguir com as cobranças mesmo após a devolução do valor pela consumidora configura clara afronta à boa-fé objetiva, tornando imperativa a restituição em dobro, tal como decidido na sentença, mormente porque os descontos se deram após 30/03/2021.

Quanto ao pedido de compensação, como já mencionado, a apelada comprovou a devolução integral do valor que foi creditado em sua conta junto ao Banco PAN S/A, antes da cessão do contrato. Portanto, não há que se falar em valores a serem compensados.

Por fim, no que se refere aos índices de correção monetária e juros de mora, a sentença determinou, no que diz respeito aos danos materiais, a aplicação de correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, quanto aos danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabeleceu a incidência de correção monetária do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em ambos os casos, a sentença reconheceu, especificamente, a adoção dos índices previstos nos artigos 389, parágrafo púnico e 406, §1º, do Código Civil, de modo a indicar a adoção da taxa SELIC, nos termos da legislação de regência, a partir da citação como único índice incidente sobre o valor das indenizações, sendo adequada a adoção da correção monetária no período anterior – no caso dos danos materiais.

Mister reconhecer, nessa linha, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)